Tribunal: STF
Processo: AP 1660
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal em face de ELIZANDRA DOS SANTOS RODRIGUES (CPF nº 005.174.120-20) em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023), imputando à acusada a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput , todos do Código Penal.



    Em 19/1/2023, concedi liberdade provisória a ELIZANDRA DOS SANTOS RODRIGUES, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares (eDoc. 4.022, PET 10.820/DF):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça ;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Os autos atualmente encontram-se na fase de diligências do art. 402 do Código de Processo Penal.



    Em 24/11/2024, a Defesa de ELIZANDRA DOS SANTOS RODRIGUES pleiteou autorização para que “possa deslocar-se à cidade de Florianópolis/SC entre os dias 28 e 30 de novembro de 2024, exclusivamente para participar da formatura de seu filho, permanecendo hospedada no endereço constante no comprovante de residência anexado” (eDoc. 76).



    Juntou, ainda, documentos comprobatórios, dentre eles um comprovante do endereço onde a ré ficará hospedada, na Rua Acelino Pereira, 83, Casa de Madeira Imbuia, Potecas, Cidade de São José/SC (eDoc. 77).



    É o relatório. DECIDO.



    A concessão da liberdade provisória à ré ELIZANDRA DOS SANTOS RODRIGUES ocorreu mediante a imposição cumulativa de diversas medidas cautelares, dentre elas a “(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia”.



    Verifico que, de fato, a requerente comprovou o evento de formatura militar de seu filho, no dia 29/11/2024, na Base Aérea de Florianópolis (eDoc. 77). 



    A ré vive atualmente na Rua Francisco Figueiró, nº 202, Bairro Tomazetti, Santa Maria/RS, CEP: 97.070-000 (eDoc. 1).



    Foi juntada à manifestação da Defesa, inclusive, a passagem de ônibus correspondente e compatível com o deslocamento pleiteado, com saída de Santa Maria/RS às 8h do dia 28/11/2024, bem como o bilhete de retorno, com saída de Florianópolis, no dia 30/11/2024, às 22h.



    Também foi anexado, pela Defesa, o comprovante do local de hospedagem na Rua Acelino Pereira, 83, Casa de Madeira Imbuia, Potecas, São José/SC, cidade localizada a 17km da Base Aérea de Florianópolis/SC.



    Diante do exposto, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento da requerente ELIZANDRA DOS SANTOS RODRIGUES, para o comparecimento na cerimônia de formatura de seu filho, Jhonatan Rodrigues Souza, na Base Aérea de Florianópolis, localizada na Av. Santos Dumont, s/n – Tapera, Florianópolis/SC, a se realizar às 8hrs do dia 29/11/2024.



    Deverá a ré permanecer no endereço indicado para a sua hospedagem (eDoc. 77, fl. 5) na Rua Acelino Pereira, 83, Casa de Madeira Imbuia, Potecas, Cidade de São José/SC, entre 28/11/2024 e 30/11/2024, nos estritos termos da documentação apresentada, deslocando-se tão somente para o comparecimento à formatura.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que não dispensa a requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ela impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Execução Criminal da Comarca de Santa Maria/RS para conhecimento e acompanhamento das medias, inclusive quanto ao estrito cumprimento dos horários estabelecidos.



    Intime-se a requerente, inclusive por meios eletrônicos, na pessoa de sua advogada.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente